Tribunal: TJBA
Processo: 8041971-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041971-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DIAS DO NASCIMENTO Advogado(s): ADAILTON DA PAIXAO DE CERQUEIRA AGRAVADO: DENISE GUEDES SANT ANNA AGUIAR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO. ALEGADA ALIENAÇÃO DE BEM SINGULAR DA HERANÇA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO PERIGO DE DANO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de anulação de negócio jurídico, indeferiu tutela de urgência de reintegração de posse de imóvel supostamente integrante de acervo hereditário e rejeitou pedido de gratuidade da justiça formulado pelo inventariante. O agravante alegou ineficácia da alienação de bem singular da herança sem autorização judicial, danos contínuos ao imóvel e ao meio ambiente, além de hipossuficiência econômica do espólio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência de reintegração de posse, em ação de anulação de negócio jurídico fundada na alegada ineficácia de alienação de bem singular integrante da herança; e (ii) estabelecer se subsiste utilidade no exame colegiado do pedido de gratuidade da justiça formulado no agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, de modo que a ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão da medida. O intervalo de aproximadamente três anos entre a alienação impugnada, ocorrida em 2022, e o ajuizamento da ação principal, em 2025, afasta a contemporaneidade do risco e compromete a demonstração do perigo de dano necessário à tutela de urgência. A alegação de ineficácia do negócio jurídico, fundada no art. 1.793, § 3º, do Código Civil, não basta para demonstrar a probabilidade do direito quando a titularidade do espólio sobre o imóvel não está comprovada por matrícula atualizada ou certidão do Registro de Imóveis. A escritura pública de cessão do bem à inventariada, datada de 2005, não comprova, por si só, que o imóvel integrava o acervo hereditário ao tempo do óbito, razão pela qual a pretensão exige prova documental registral adequada. A reintegração de posse requerida em ação de anulação de negócio jurídico pressupõe o reconhecimento prévio, ainda que em cognição sumária, da invalidade ou ineficácia do título da adquirente, o que não se sustenta diante da incerteza sobre a titularidade do espólio. A validade do negócio jurídico, a composição do acervo hereditário, a boa ou má-fé da adquirente e a extensão dos alegados danos ao imóvel e ao meio ambiente demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. A gratuidade da justiça requerida no agravo de instrumento encontra-se prejudicada, pois a Relatora já deferiu o benefício em decisão monocrática, estritamente para fins de interposição do recurso, cabendo ao Juízo de origem apreciar autonomamente o pedido no processo principal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência de reintegração de posse não deve ser deferida quando não demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano contemporâneo. 2. A alegação de ineficácia de alienação de bem singular da herança não comprova a probabilidade do direito sem prova registral de que o imóvel integrava o acervo hereditário ao tempo do óbito. 3. A existência de controvérsia sobre titularidade, validade do negócio jurídico, posse e eventuais danos ao imóvel impõe dilação probatória e impede a concessão de tutela possessória em cognição sumária. 4. O pedido recursal de gratuidade da justiça fica prejudicado quando o benefício já foi deferido monocraticamente para fins de interposição do agravo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 560, 561 e 562; CC, art. 1.793, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI nº 5715902-34.2022.8.09.0044, Rel. Des. Ana Cristina Ribeiro Peternella França, 7ª Câmara Cível, DJ; TJ-MG, AI nº 1.0000.21.258681-2/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 13.07.2022, publ. 13.07.2022. 3.